Tribunal: STF
Processo: ARE 1347249
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE INADMITIDO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030). INVIABILIDADE, NO PONTO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO DOLO. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. É inviável a interposição de recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 1.042) contra decisão, proferida em juízo de admissibilidade, que nega seguimento a recurso extraordinário em observância à sistemática da repercussão geral. 



    2. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    3. O acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e condenação contrária às provas dos autos – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.